Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Ausente fundamentação explícita para o critério utilizado para a exasperação da pena-base, adota-se o critério objetivo/subjetivo, que consiste no acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Declaratórios conhecidos e providos.